Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SOBRE AS CUSTAS CARTORÁRIAS. PAGAMENTO AO FINAL DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL BLOQUEADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravante, invocando o art. 98, §1o, IX, do CPC, requer a concessão de gratuidade de justiça em relação a custas e emolumentos cartorários para o registro da penhora de imóveis do devedor. 1.1. Entrementes, para demonstrar a coerência da retórica de insuficiência financeira trazida a juízo com a realidade fática juntou aos autos um único documento: pesquisa com registro de estarem em tramitação 16 (dezesseis) processos de execução fiscal manejados em seu desfavor, 5 (cinco) deles já arquivados. 1.2. Impossibilidade reconhecida de superficial apanhado quantitativo de processos judiciais a que responde o agravante servir a atestar sua alegada insuficiência de recursos, especialmente porque não comprovada a existência de débitos em montante que possa comprometer sua subsistência e de sua família. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Conquanto não tenha sido registrado o Contrato Particular de Permuta de Áreas Rurais na matrícula do imóvel denominado “Fazenda Lagoinha”, a referida avença foi registrada no 1o CRI de Água Fria de Goiás em 2012, a demonstrar que não se trata de manobra recente, utilizada como meio de frustrar direito do exequente e apta a configurar fraude à execução.2.1. O imóvel encontra-se bloqueado em razão do decidido no Agravo em Recurso Especial no. 1221292/DF.
3. As especiais circunstâncias do caso concreto indicam a necessidade de intensa atividade probatória no exame da possibilidade de penhora de imóvel rural dito efetivamente pertencente ao devedor, uma vez que, segundo o credor, mera simulação haveria em negócio de permuta feito com terceiro. Análise incabível em sede de agravo de instrumento. Penhora de inviável deferimento também porque, além de estar registrado o terreno em nome de terceiro, é objeto de bloqueio determinado pelo STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.